Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS NO CELULAR. CONTINUIDADE APÓS A RECLAMAÇÃO EFETUADA PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABORRECIMENTO COTIDIANO QUE NÃO AFETA DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré se abstenha de entrar em contato telefônico ou enviar mensagens para o número indicado, sob pena de multa ou conversão em perdas e danos. Alega a parte autora que recebe reiteradas ligações e mensagens no seu celular acerca da cobrança de débitos de terceiro (“José”), incluindo onze ligações em um mesmo dia. Porém, mesmo após informar que o telefone não pertence ao Sr. José as cobranças continuaram sendo direcionadas para o seu número telefônico, gerando incômodo e prejuízo à sua reputação, inclusive no âmbito profissional, uma vez que recebe as ligações de cobranças na frente de outras pessoas. Assim, pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 24313423). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24313440).

III. Cumpre ressaltar que, não obstante a interposição de recurso pela parte ré, este foi protocolado de forma intempestiva, conforme já reconhecido pelo juízo de origem, que deixou de recebê-lo, impedindo a sua remessa ao juízo recursal, além da consequente ausência de intimação para contrarrazões (ID 24313428).

IV. A falha no serviço da parte ré já restou apurada na sentença, face a constatação acerca das ligações e mensagens para a parte autora cobrando débitos de terceiro.

V. Já no que tange a existência de eventuais danos morais, deve-se inicialmente esclarecer que a sua caracterização em situações como a relatada nos autos decorrem apenas quando há peculiaridades na situação concreta que extrapolam a simples falha na prestação do serviço.

VI. Todavia, na situação dos autos não foi caracterizada a abusividade apta a ofender direitos da personalidade. Ainda que a parte autora assinale a existência de diversas ligações e mensagens, sem que cessassem mesmo após pedidos neste sentido, e entenda que foi exposta perante terceiros que estavam consigo no momento que atendia as ligações de cobranças, destaca-se que a situação caracteriza mera falha na prestação do serviço da ré, sendo insuficiente para atingir direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, o recebimento das chamadas e mensagens com cobranças direcionadas a terceiro não superaram o mero aborrecimento cotidiano, também não configurando a alegada ofensa à sua reputação. Isso porque o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado, sendo importante elucidar que as decisões juntadas pela parte autora não possuem efeito vinculante.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.